Tribunal: STF
Processo: RE 1277454
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO IMÓVEL DOS FIADORES - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO BENEFICIA FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (ART. 3º, VII, DA LEI 8.009/90) - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 549 DO STJ - CONSTRIÇÃO VÁLIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF E PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - NOTÍCIA RECENTE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL QUE NÃO MODIFICA O CASO SOB EXAME - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”
     Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 13).
    No apelo extremo (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação a dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a impenhorabilidade do imóvel residencial de fiador, em virtude de contrato de locação, incorreu na violação dos artigos 5º, II, e XXXVI; 6º; e 93, IX, da Constituição (fl. 7, Doc. 16). Aduz que o o caso em tela se ajusta ao entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do RE 605.709.
    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o entendimento firmado no Tema 295 (Doc. 23).
    Interposto Agravo Interno dessa decisão, o Tribunal de origem afastou a aplicação do referido precedente paradigma, admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu os autos ao STF (Doc. 29).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295), fixou a seguinte tese: 
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.”
    Veja-se a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2010) 
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser mantido. 
    Quanto ao julgado proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 605.709/SP (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. para Acórdão Min. ROSA WEBER, DJe de 18/2/2019), em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, tratando-se de posição isolada desta CORTE, não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente